Tribunal: TJES
Processo: 0000809-51.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000809-51.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000809-51.2020.8.08.0014

APTE:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

A
PDO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADE DE CONSUMO GRUPO A. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado.

2.
A
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exigindo-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

3. Tratando-se de consumidor do
grupo A
que utiliza rede de alta-tensão e recebe energia superior a 2,3kv, art. 15, parágrafo único da Resolução nº 414/2010 editada pela ANEEL deve ser observado para que o serviço seja usufruído de forma segura.

4.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000809-51.2020.8.08.0014

APTE:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

A
PDO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de

a
pelação cível
interposta pela

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, em face da sentença
de fl.110/113 e versos
, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente
o pedido
inicial
para condenar a
ora
Apelante
ao pagamento do
montante de

R$2.100,00 (dois mil e cem reais),
a título
de ressarcimento por
danos materiais suportados pel
o

consumidor e pagos pela
seguradora
.

Em suas razões
(
fl
.
117/136
)
,
o

a
pelante pugna pela reforma da decisão, ao
aduzir
que
é inexistente o nexo causal;
que não houve
prévio
requerimento administrativo

e que
o consumidor
é provid
o
de transformação própria, pois a tensão de fornecimento da referida unidade é su
p
erior a 2,3 kV
.

Eminentes Pares.
Cinge-se a controvérsia na verificação quanto à existência ou não de nexo de causalidade entre suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária
ré e os danos experimentados pelo segurado da apela
da
.

Adentra-se o exame da alegação de que
o juízo
primevo incorreu
em cerceamento de defesa
,
ao fundamento
de
que
indeferiu
o
pedido de produção de prova pericial
requerido
pelo ora recorrente/demandado.

O
pedido
foi
formulado sob argumentação de que a matéria dos autos é técnica e exige investigação dessa natureza.

A
duz ainda o apelante que o recorrido
é consumidor de unidade do grupo A, a indicar que
utiliza rede de alta-tensão, com fornecimento de energia superior a 2,3kv, cabendo-lhe
realizar a transformação da tensão por meio de transformador particular, conforme
dispõe
o art. 15, parágrafo único da R
esolução nº
414/2010 editada pela ANEEL.

Teço algumas considerações.

É cediço que o
juízo é o destinatário da prova,
cabendo-lhe portanto
decidir se
sua
produção é necessária,
podendo
dispens
á-las

se considerar que a realização caracterizará inutilidade ou protelação.

Esse fator, junto a
o julgamento antecipado da lide, não implica
m,
de per si,
na ocorrência do cerceamento de defesa.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO NOMEAÇÃO DE PERITO PROVAS DESTINADAS AO PROCESSO - FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ AGRAVO NÃO PROVIDO DECISÃO CONFIRMADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1 Sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, através dos conhecimentos especializados do expert , mister se faz que a indicação a ser feita pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança; mas, resta claro este deverá possuir conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo. 2 -
Por levarmos em consideração que as provas são destinadas ao processo, voltada à formação do livre convencimento motivado do juiz, somente a ele cabe analisar a necessidade de realização dessas
. 3 -
O juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado, poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento, determinar outras ou até mesmo, em alguns casos, julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito.
4 -
Consubstanciado no fato de que a realização de perícia é destinada ao convencimento do Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias
, entendo pela manutenção da r. decisão agravada. 5 - Recurso improvido. Embargos de Declaração prejudicado.
(TJ-ES - AI: 00268941620178080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2018).

No mesmo sentido
o STJ
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Também não se descura das disposições contidas no
Código Civil
em seu
s
art
s
.786
1
,
349
2

e Súmula 188
3
do STF
,
quanto à
transfer
ência

de
direitos, ações, privilégios e garantias
ao segurador, pra que seja devidamente
ressarci
do
do valor indenizado junto ao causador do prejuízo,
bem como aquelas
contidas
n
o art.14, caput e 22, d
o C
ódigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No entanto, há que se atentar para a particularidade do caso em exame, eis que o consumidor inserido no grupo A, deve observar a particularidade do art. 15, parágrafo único da Resolução nº 414/2010 editada pela ANEEL. Destaco:

Art. 15.
A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único.

O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
.

Pontue-se.
Não se afasta aqui a
responsabilidade objetiva d
a concessionária de serviço público
,
tampouco os elementos já contidos nos autos, a saber, os
“laudos de oficina”

apresentados pela seguradora e que
são hábeis a demonstrar
as
avarias nos aparelhos do segurado, conforme regulação contida no modulo 9, seção 9.1, item 5.2 do PRODIST (procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema elétrico nacional)
4
.

Entretanto
,
o laudo técnico
de fl.25 indica
somente
que os aparelhos foram danificados
devido a oscilações constantes na rede elétrica de distribuição, não revelando a causa das oscilações.

Desse modo, pelo que se apresenta
,
entendo ser necessária
a
produção da prova
com a finalidade de que se afira
eventual
culpa exclusiva da vítima ou força maior,
devendo tal
ônus
ser atribuído à
concessionária,
que

afirmou apenas não ter havido oscilações na rede elétrica do consumidor.

D
iga-se
ainda
que

eventual exame dos aparelhos danificados não restaria em prova producente, eis que foram reparados, cabendo a verificação de inexistência da responsabilidade
da concessionária
por comprovação, a exemplo, da regularidade na transmissão da energia elétrica à unidade do consumidor
ou que tenha sido regularmente protegida a transmissão, conforme já destacado
o que contem
a regulamentação nº414/2010.

E
m assim sendo,
a concessionária,
por meio da prova pericial pertinente,

tem
a
oportunidade de
comprov
ar
que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima ou a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior.

Desse modo, invertendo-se o ônus da prova, possibilita-se a comprovação de que o serviço fora regulamente prestado.

Nessa linha, sobre questões similares, confira-se precedentes colhidos dos Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. USUÁRIO DE ALTA TENSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Situação em que, a partir das alegações apresentadas e a prova produzida nos autos, não se verifica presente a relação de causa e efeito entre a ação da concessionária de energia e as avarias nos equipamentos garantidos pela empresa seguradora.
Hipótese dos autos em que a unidade consumidora é atendida em nível de tensão superior a 2,3kV, enquadrando-se no denominado ?grupo A?, referente aos usuários de alta tensão de energia elétrica, a quem compete, conforme o parágrafo único do artigo 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL, providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
. Assim, considerando que os danos nos componentes elétricos na unidade consumidora segurada ocorreram além do ponto de entrega, por descarga/oscilação de energia elétrica, não se há falar em responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo respectivo ressarcimento.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082036419 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 07/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações
n
ecessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas.
Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora.
(TJ-MT 00394204720168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021).

Em conclusão
,
entendo que é medida adequada acolher a alegação de cerceamento de defesa para anular a sentença,
com a finalidade de que

a
concessionária
produza a
prova técnica,
no intuito

de
demonstrar a causa d
os prejuízos materiais
suportados pelo
segurado, valores
que foram posteriormente
despendidos pela seguradora
e pleiteados na presente ação regressiva
.

Pelo exposto,
conheço e
dou
provimento ao recurso,
para
anular a sentença, com a finalidade de que seja oportunizada a produção da prova pericial requerida pelo ora apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2

Art.349 -
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

3

Súmula 188 STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

4

In:
https://www.coopera.com.br/arquivos/arquivos/14052019112430000000768566.pdf

Módulo 9 - Ressarcimento de Danos Elétricos dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST e altera a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010.

[...] 5 EXISTÊNCIA DO DANO ELÉTRICO RECLAMADO

5.2 A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação.

5.3 Laudo de Oficina

5.3.1 É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.